Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-92.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É abusiva a exigência de prévia baixa de restrições incidentes sobre veículo sinistrado como condição para o pagamento da indenização securitária. Precedentes.
2. Verificada a perda total do veículo sinistrado, é devida a indenização securitária correspondente ao valor apurado pela tabela FIPE, cujo pagamento não pode ficar condicionado à transferência dos salvados, que, embora constitua direito da seguradora, deve ser exigida após a liberação da indenização.
3. Apelação conhecida e não provida.